Tribunal: TCU
Processo: 019.643/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação relatando que o Ministro-Chefe da Casa Civil teria adquirido propriedade rural no interior da Bahia, beneficiando a região, em junho de 2024, com a destinação de 42 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), programa federal coordenado pelo próprio ministro.

Inteiro teor:
Acórdão 6182/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Casa Civil da Presidência da República (CC/PR), relacionadas a suposto favorecimento pessoal do Ministro-Chefe na aquisição de propriedade rural, bem como ao uso de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na mesma região. Considerando que as alegações da representante se baseiam exclusivamente em matéria jornalística e depoimentos, sem a apresentação de elementos probatórios concretos que permitam a admissibilidade da representação; e considerando que a diligência realizada junto à Casa Civil da Presidência da República não identificou qualquer indício de favorecimento pessoal, desvio de finalidade ou irregularidade na destinação de recursos do PAC nos Municípios de Ipiaú e Itagibá, no Estado da Bahia; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, III, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão à representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 019.643/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 1.2. Unidade: Secretaria de Relações Institucionais (extinta) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há